Tribunal: STF
Processo: HC 180131
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Por Petição nº 6966/2020 (Doc. 36), EDSON GIROTTO busca a extensão dos efeitos da ordem de Habeas Corpus concedida na presente impetração.
    Alega a defesa que o requerente ostenta a mesma situação fática-jurídica do ora paciente, FLAVIO HENRIQUE GARCIA SCROCCHIO. Enfatiza que, embora o Requerente já reúna todos os requisitos para a progressão, o único fato impeditivo para fazê-lo é a manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal n° 0007457-47.2016.4.03.6000, objeto da presente impetração.
    Requer a defesa, assim, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Relator Alexandre de Moraes, no dia 12/02/2020, que revogou a prisão preventiva do corréu Flávio Henrique Garcia Scrocchio, em respeito ao princípio da isonomia, para que o ora peticionante possa continuar respondendo a ação penal que lhe foi intentada em liberdade.
    Em 18/3/2020, a defesa apresenta petição de fatos novos em decorrência da pandemia de Coronavírus (SARS-CoV-2) COVID-19(Coronavirus Disease). 
    É o breve relatório. Decido. 
    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 
    Nestes autos, diante da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, concedi definitivamente a ordem de Habeas Corpus ao corréu FLAVIO HENRIQUE GARCIA SCROCCHIO para revogar a custódia cautelar decretada nos autos do processo 0007457-47.2016.4.03.6000, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, ressalvada a possibilidade de o Juízo competente impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Conforme se depreende dos autos, no entanto, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da referida decisão, que revogou a segregação cautelar imposta a corréu, pois as circunstâncias favoráveis que ensejaram a medida são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora postulante. Com efeito, embora a defesa alegue que o requerente alcançou os requisitos para progredir para o regime semiaberto em 01/11/2019, não há nos autos elementos que comprovem a efetiva progressão de regime prisional. Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido. 
    Por fim, em relação à Petição nº 15018/2020 (Doc. 42), por intermédio da qual a defesa reitera a necessidade de revogar a prisão do requerente, por ser pessoa idosa, com 60 anos de idade, que possui hipertensão e hiperplasia prostática, e correr risco de ser infectado pelo vírus COVID-19, tampouco lhe assiste razão.
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, nem sequer o Juízo de primeiro de grau, seja o juízo da condenação ou da execução, nem o Tribunal local enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do requerente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus COVID-19. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de extensão, nos termos explicitados.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente